Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA INSTÃNCIA DE ORIGEM. EMPRÉSTIMOS. CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. EXECUÇÃO. ACORDO. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO E POSTERIOR ELIMINAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE BAIXA DAS HIPOTECAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO QUITAÇÃO. ARTIGOS 373, I E II, DO CPC. OBSERVÂNCIA PELA AUTORA. DESCUMPRIMENTO PELO RÉU. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1 – O pedido de inversão do ônus da prova, previsto no art. 6o, VII, do CDC, não alcança o exame desta instância de revisão, haja vista que a matéria, embora mencionada na petição inicial, não chegou a ser analisada na primeira instância, impedindo seu exame via recurso, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, independentemente da incidência do Código de Defesa do Consumidor, manteve-se na instância de origem a regra de distribuição ordinária do ônus da prova, na forma do art. 373 do CPC.

2 – O arquivamento definitivo da Execução – cujo objeto era justamente o adimplemento da dívida decorrente dos empréstimos que ensejaram a gravação de hipotecas sobre o imóvel –, reforçado pela eliminação dos autos do processo mais de 5 (cinco) anos depois, sem qualquer arguição do Credor quanto ao descumprimento do acordo celebrado entre as partes e/ou nova tentativa de execução das hipotecas, constitui indício robusto de que os devedores das cédulas de crédito comercial, dentre eles a Autora, lograram cumprir o acordo homologado judicialmente.

3 – O Réu, diante das provas carreadas ao Feito pela Autora, limitou-se a dizer genericamente que não houve a quitação do acordo homologado judicialmente e a acusar que os comprovantes de depósitos anexados aos autos não detêm aptidão para atestar a liquidação integral da dívida, deixando, todavia, de colacionar aos autos prova mínima a respeito do alegado e, dessa maneira, não se desincumbiu de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o inciso II do art. 373 do CPC.

4 – Comprovado o fato constitutivo do direito da Autora e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, impõe-se o reconhecimento do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com ordem de baixa das hipotecas registradas sobre o imóvel, modificando-se a r. sentença guerreada no ponto.

5 – Inobstante o aborrecimento causado pela manutenção indevida do registro das hipotecas na matrícula do imóvel, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer do fato, de maneira a implicar abalo moral, por isso se compreende que o ocorrido se limita ao âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação tal que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, o que não ocorreu no caso vertente.

Apelação Cível parcialmente provida.